Tribunal: TJDFT
Processo: 0003024-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA BRANCA. RECENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À PRESUMIDA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
Consoante a redação literal do art. 383, do CPP, “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. Nada obstante, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do réu nas penas do art. 157, §2°, I, do CP, o que, de fato, restou atendido na sentença. Não configurada qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.
Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE no 1.234.080/DF AgR), presumidamente constitucional, aplica-se o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no roubo, - prevista anteriormente no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, - até que em vigor o novo inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal, acrescido pela Lei no 13.964 de 24/12/2019.
Não obstante o emprego de arma branca para o cometimento do crime de roubo tenha deixado de constituir causa especial de aumento de pena, passou a caracterizar, naturalmente, circunstância judicial negativa do crime, pois demonstra maior índice de reprovação da conduta do agente, elevando a gravidade da ameaça e expondo a efetivo perigo a integridade física e psicológica da vítima. Nessa qualidade, desloca-se o uso de arma branca para a primeira fase da dosimetria da pena, acrescendo a pena-base, respeitado o limite da pena imposta na sentença condenatória, não resultando situação mais gravosa para o sentenciado.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.